Tribunal: TJMT
Processo: 1006752-80.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006752-80.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR DANIEL MENDES ALVES - CPF: 071.424.071-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 065.358.801-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS, PETRECHOS DE MERCANCIA E NUMERÁRIO. EXPOSIÇÃO DE CRIANÇAS A SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).
A decisão impugnada apontou, como elementos justificadores da custódia cautelar, a reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas, a suposta prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, a apreensão de entorpecentes fracionados, balança de precisão, embalagens e numerário, além da constatação de que os fatos ocorreram em contexto indicativo, em tese, de atuação voltada à traficância e à associação estável para sua prática, com exposição de crianças a substâncias entorpecentes no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro

questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada;
(
ii
) estabelecer se estão presentes elementos que evidenciem o
periculum
libertatis
,
especialmente quanto ao risco de reiteração delitiva e à gravidade concreta da conduta;
(
iii
) averiguar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a
necessidade da
prisão preventiva; (
iv
) definir se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no caso concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, e não em fórmulas genéricas ou na gravidade abstrata do delito, em conformidade com os
arts
. 312, § 2º, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

4. O
periculum
libertatis
encontra-se evidenciado pela reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas e pela suposta prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, circunstâncias que revelam risco concreto de reiteração delitiva e legitimam a decretação da prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública.

5.
Os predicados pessoais favoráveis do paciente não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

6.
É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando o risco concreto de reiteração delitiva demonstra a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo sua decretação com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito
. 2.
A reincidência específica em tráfico e a prática de novo delito no curso da execução penal evidenciam o
periculum
libertatis
e justificam a prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública.
3
.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar. 4.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos concretos do caso evidenciam reiteração delitiva e risco à ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 315; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 40, VI; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 879305/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024,
DJe
04.12.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 746279/SP, Quinta Turma, j. 21.06.2022,
DJe
27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Victor Daniel Mendes Alves
, contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT
,
que, nos autos n.º 1001621-15.2026.8.11.0004, instaurados para apuração

da prática
, em tese,
dos crimes previstos nos

arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006
(tráfico de drogas e associação para o tráfico)
, homologou a
sua
prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, alegando que a decisão se baseou em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstração individualizada do
periculum
libertatis
. Aduz que não residia no imóvel em que foram apreendidos os entorpecentes, estando no local a convite d
a
corré que teria assumido a propriedade da droga, e que possui apenas uma condenação transitada em julgado. Argumenta, ainda, que a quantidade de droga é reduzida e que não houve análise adequada da suficiência das medidas cautelares diversas, invocando condições pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas previstas

no ar
t
. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
não assiste razão à defesa. Isso porque o decreto prisional está amparado em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, não se limitando à invocação da gravidade abstrata do delito nem à utilização de fórmulas padronizadas. Ao contrário, a decisão judicial apontou circunstâncias objetivas aptas a demonstrar a necessidade da custódia cautelar, em conformidade com os
arts
. 312, § 2º, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na
necessidade de
garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.
A existência de condenação transitada em julgado por
crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, apurada no âmbito
do processo
nº 1009347-45.2023.8.11.0004,
revela reiteração em conduta de mesma natureza, constituindo elemento concreto apto a justificar a
cautelaridade
da medida, notadamente para garantia da ordem pública.

O paciente encontrava-se em cumprimento de pena no processo de execução penal nº 2000341-26.2025.8.11.0004, em regime aberto, de modo que a prática do novo delito ocorreu durante a execução de reprimenda anterior.

Além disso, o paciente possui registros policiais, incluindo autos de prisão em flagrante, termo circunstanciado de ocorrência e inquéritos policiais relacionados a crimes da mesma natureza, conforme pesquisa criminal acostada aos autos. Responde, ainda, ao inquérito policial nº 1001612-58.2023.8.11.0004 pela suposta prática do crime de furto. Tais elementos, considerados em conjunto com as circunstâncias do caso, corroboram a existência de
periculum
libertatis
.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 6 da TCCR estabelece que
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

A gravidade concreta da conduta também justifica a segregação cautelar.

Conforme consignado na decisão impugnada, os entorpecentes foram apreendidos em residência onde se encontravam três crianças em situação de grave vulnerabilidade e risco, sendo que uma delas, de aproximadamente dois anos de idade, foi visualizada manipulando pote de açúcar contendo três invólucros de cocaína ao alcance direto e imediato. Tal contexto
evidencia
não apenas a mercancia de entorpecentes, mas também a exposição de menores de idade a substâncias tóxicas e a ambiente deletério, circunstância que qualifica o delito nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 e configura, em tese, o crime previsto no art. 244-B
da Lei nº 8.069/1990.

Quanto à alegação de que o paciente não residia no local e que a corré teria assumido a propriedade dos entorpecentes
, tais questões dizem respeito ao mérito da imputação e demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
Para fins de prisão preventiva, basta a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à participação do agente, a qual será aferida na instrução processual
(STJ - HC: 879305 RR 2023/0460735-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2024).

A reduzida quantidade de droga apreendida, por si só, não afasta a necessidade da custódia cautelar, quando o contexto da apreensão revela elementos concretos indicativos de mercancia
. A aferição da gravidade concreta do fato não se exaure no peso do entorpecente, devendo considerar o contexto em que se deu a apreensão.

No caso, a substância estava fracionada em diversos invólucros, acompanhada de balança de precisão, embalagens usualmente destinadas ao acondicionamento para venda, utensílio empregado no fracionamento e numerário em espécie, elementos que constituem indicativos idôneos de destinação mercantil. A isso se soma a circunstância particularmente grave de o entorpecente se encontrar ao alcance de crianças, sendo uma delas visualizada manipulando o recipiente que o continha, situação que
evidencia
, em tese, a utilização do próprio ambiente familiar como espaço de difusão da traficância.

Tal compreensão harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a reduzida quantidade de droga não impede o reconhecimento da gravidade concreta da conduta quando presente contexto fático revelador da mercancia e de risco social
(STJ -
AgRg
no HC: 746279 SP 2022/0166358-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022).

No que concerne à alegada existência de condições pessoais favoráveis,
como residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, tais circunstâncias não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado n° 43 da TCCR.

Refer
e
nte
à alegada violação ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto. A decisão impugnada registrou que o paciente já descumpriu determinações judiciais anteriormente impostas, o que evidencia a ineficácia de providências menos gravosas.

Não há, portanto, omissão na análise judicial
quanto ao pleito de aplicação de cautelares diversas
. O Juízo de origem fundamentou, de forma concreta e individualizada, a inadequação das medidas alternativas, com base no histórico de descumprimento de ordens judiciais, na reincidência específica, na reiteração delitiva e nas circunstâncias do fato, em conformidade
com os
a
rts
.
312 e 315 do Código de
Processo Penal e com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Victor Daniel Mendes Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026